Tribunal: TJDFT
Processo: 0730958-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730958-53.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUDMILA DE MELO MAGALHAES RECORRIDOS: VERANNE CRISTINA MELO MAGALHAES, LUIZ ROBERTO DIAS MAGALHAES JUNIOR, LUCAS RODRIGUES MAGALHAES, ESPÓLIO DE LUIZ ROBERTO DIAS MAGALHÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INVENTÁRIO E PARTILHA. IMÓVEL LOCALIZADO NO EXTERIOR. PRINCÍPIO DA PLURALIDADE DOS JUÍZOS SUCESSÓRIOS. CRITÉRIO LEX REI SITAE. PREVALÊNCIA SOBRE O ART. 10 DA LINDB. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO SUCESSÓRIA DO PAÍS ONDE LOCALIZADO O BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por herdeira contra decisão que, em ação de inventário e de partilha, indeferiu, com fundamento no art. 23, II, do Código de Processo Civil (CPC), pedido de cômputo de imóvel localizado nos Estados Unidos da América para equalização dos quinhões hereditários. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da decisão com o propósito de que seja deferido o cômputo do valor de imóvel localizado no exterior para equalização dos quinhões hereditários, não há falar em inépcia do agravo de instrumento por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. 3. Nos termos dos arts. 10 da LINDB, a sucessão por morte obedece à lei do país em que domiciliado o de cujus. Ainda, de acordo com o art. 23, II, do CPC, a autoridade brasileira tem competência exclusiva para processar e julgar o inventário e a partilha de bens localizados no Brasil. 4. Por outro lado, nos casos em que o de cujus deixa bens situados no exterior, devem ser consideradas as regras de Direito Internacional Privado, com a adoção do princípio da pluralidade de juízos sucessórios, em razão do critério da lex rei sitae. 5. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “O art. 10, caput, da LINDB deve ser analisado e interpretado sistematicamente, em conjunto, portanto, com as demais normas internas que regulam o tema, em especial o art. 8o, caput, e § 1o do art. 12, ambos da LINDB e o art. 89 do CPC. E, o fazendo, verifica-se que, na hipótese de haver bens imóveis a inventariar situados, simultaneamente, aqui e no exterior, o Brasil adota o princípio da pluralidade dos juízos sucessórios, 2.1 Inserem-se, inarredavelmente, no espectro de relações afetas aos bens imóveis aquelas destinadas a sua transmissão/alienação, seja por ato entre vivos, seja causa mortis, cabendo, portanto, à lei do país em que situados regê-las (art. 8o, caput, LINDB). (...) A existência de imóvel situado na Alemanha, bem como a realização de testamento nesse país são circunstâncias prevalentes a definir a lex rei sitae como a regente da sucessão relativa ao aludido bem (e somente a ele, ressalta-se), afastando-se, assim, a lei brasileira, de domicílio da autora da herança. Será, portanto, herdeiro do aludido imóvel quem a lei alemã disser que o é.” (REsp n. 1.362.400/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 5/6/2015). 6. Nesse contexto, não há que se falar em cômputo de imóvel localizado no exterior para equalização dos quinhões hereditários no Brasil, pois a legislação sucessória a ser observada não é a nacional, mas a do país onde localizado o bem. Portanto, cabe aos herdeiros providenciarem, além do inventário já iniciado no Brasil, inventário no local de situação do bem no exterior. Assim, tem-se que a r. decisão recorrida está em sintonia com a legislação e com a jurisprudência aplicáveis ao caso e não deve ser reformada. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 23 do Código de Processo Civil; 1791, 1846 e 2.107, todos do Código Civil; 8o e 10o, ambos da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ao entender ser impossível proceder ao cômputo dos bens no inventário pelo fato de a lei aplicável ao caso não ser a nacional. Defende ser cabível a colação de bens situados no exterior como forma de equalização da partilha em processo de inventário que tramita no judiciário brasileiro. Assevera que a pluralidade dos juízos sucessórios não pode ser aventada com justificativa para tornar sem efeito o dispositivo que institui a universalidade dos bens do espólio, o respeito à legítima e necessidade de igualdade de tratamento entre os herdeiros. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 23 do Código de Processo Civil; 1791, 1846 e 2.107, todos do Código Civil; 8o e 10o, ambos da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PARTILHA DE BENS SITUADOS NO EXTERIOR. REGÊNCIA DA LEI DO PAÍS EM QUE SITUADO (LEX REI SITAE). PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE BENS SITUADOS NO ESTRANGEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A sucessão de bens do de cujus situados no estrangeiro regula-se pela lei do país alienígena, nos termos do art. 23, II, do CPC/2015 - o qual preconiza o princípio da territorialidade. 2. Na hipótese de haver bens imóveis a inventariar situados, simultaneamente, aqui e no exterior, o Brasil adota o princípio da pluralidade dos juízos sucessórios. 3. Quando existirem bens imóveis partilhados tanto no Brasil quanto em país estrangeiro, deve haver a pluralidade de juízos sucessórios, definindo-se, com isso, a lex rei sitae como a regente da sucessão a ser efetivada em cada um dos países onde situados os bens partilhados - de maneira que a lei brasileira não alcança o bem a ser inventariado e partilhado localizado no exterior. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.072.068/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023